Tribunal: TJDFT
Processo: 0748752-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748752-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUSINESS CAPITAL LTDA AGRAVADO: ANGELA BARBOSA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BUSINESS CAPITAL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, na ação conhecimento n.o 0756552-32.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pois bem. Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, faculto à agravante a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deve apresentar, no prazo de 05 dias: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses. b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Ou no mesmo prazo, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante do preparo, sob pena de o agravo não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei n.o 9.099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do agravo sem ônus (art. 998 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador